Tribunal: TJDFT
Processo: 0753384-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. TEMA 1170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROSSEGUIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário Virtual do STF reconheceu repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (Tema 1170), em que se discute a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 1.1. Contudo, o assunto em debate no Supremo Tribunal Federal não guarda correspondência com o agravo aqui tratado, uma vez que os juros da dívida não foram o objeto da insurgência na impugnação apresentada pelo Distrito Federal e analisada na decisão agravada, mas apenas o índice de correção monetária. 1.2. Assim, não existe a alegada relação de prejudicialidade sustentada pelo DF, não sendo o caso de suspensão do presente processo até o julgamento do RE 1.317.982/ES (tema 1170).
2. Como a definição da questão pelo STF (decisão pela qual reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção – 20/9/2017) é anterior ao trânsito em julgado da sentença (11/3/2020), o que fixado pelo STF deve ser aplicado. 2.1. Diante disso, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009.
3. A partir da edição da Emenda Constitucional 113/2021, no tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ).
4. A taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.